Tribunal: TJBA
Processo: 0798128-74.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0798128-74.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: ANTONIO SOARES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA 1184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BAIXO VALOR DA CAUSA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO ENTE MUNICIPAL. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática (ID 100870849) que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a Ação de Execução Fiscal, ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.552,41, com fundamento na ausência de interesse de agir, em aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 de Repercussão Geral. 2. O Agravante reitera as teses de que a extinção foi indevida, pois o valor executado é superior ao piso estabelecido em norma municipal (Portaria PGM nº 052/2022) e que a decisão viola a autonomia do ente federado, resguardada pelo próprio Tema 1184/STF. 3. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a manifesta improcedência do Agravo Interno, por se limitar a reprisar os argumentos já devidamente analisados e rechaçados na decisão monocrática, sem apresentar qualquer fato ou fundamento jurídico novo capaz de infirmar a conclusão do julgado; e a correção da decisão monocrática ao aplicar a tese do Tema 1184/STF, ponderando a autonomia municipal para legislar sobre o tema com o princípio constitucional da eficiência administrativa, que orienta a extinção de execuções fiscais de baixo valor. 4. O Agravo Interno revela-se manifestamente improcedente. O Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo, fático ou jurídico, que pudesse alterar a conclusão da decisão monocrática. A peça recursal (ID 105091680) é mera reiteração dos argumentos já expendidos na Apelação, os quais foram objeto de análise exauriente e fundamentada no decisum combatido, o que atrai a aplicação do entendimento consolidado de que recursos com tal característica devem ser desprovidos. 5. A decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie. Embora o Tema 1184/STF ressalve a competência do ente federado, tal autonomia não é absoluta e não pode ser interpretada como um salvo-conduto para o ajuizamento de ações antieconômicas. O princípio da eficiência administrativa, cerne da tese firmada pela Suprema Corte, impõe uma análise de custo-benefício, e a decisão agravada demonstrou, com acerto, que o prosseguimento de uma execução fiscal de valor tão reduzido representa um dispêndio desproporcional de recursos públicos, contrariando o interesse público primário. 6. A interposição de recurso que apenas reitera teses já vencidas, sem qualquer inovação argumentativa, evidencia um caráter meramente protelatório, que desafia os princípios da celeridade processual e da boa-fé objetiva, justificando a advertência quanto à possibilidade de aplicação da sanção processual cabível em caso de reiteração da conduta. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível nº 0798128-74.2015.8.05.0001, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravado ANTONIO SOARES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.